Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-28.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000662-28.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMARIO GONCALVES RODRIGUES registrado(a) civilmente como ROMARIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 013.384.751-93 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO GARCIA HENRIQUES - CPF: 110.371.877-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE DAS MUNIÇÕES, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA E PERDIMENTO DOS BENS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO E RESTITUÍDO O BEM APREENDIDO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – DIVERSIDADE DE DROGAS E LOCAL DE ACONDICIONAMENTO – EXTRAÇÃO DE CONVERSAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDADE – REINCIDÊNCIA – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – INAPLICÁVEL – ARESTOS DO STJ E TJMT – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES – CARACTERIZADO – JULGADO DO STJ – CONDUTA SOCIAL AFASTADA – FRAÇÃO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO – REGIME INICIAL – FECHADO – JULGADO DO STJ – PERDIMENTO DO BEM – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas. Isso porque, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância para mercancia.

As conversas extraídas de aparelho telefônico, mediante autorização judicial, na qual consta conversas sobre ácido bórico para diluir cocaína, que somada à diversidade [cocaína, pasta-base de cocaína

e maconha] e forma de acondicionamento das drogas encontradas na residência do apelante [em diversos locais - cozinha, forro e quarto -] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP 1001005-67.2022.8.11.0008; AP 1006365-41.2023.8.11.0042).

O c. STJ
“passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de
munição
, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta”
(AgRg no REsp 1963301/CE).

Para a caracterização da atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente “
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor
” (STJ, HC no 553.872/SP). Em outras palavras, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (STJ, AgRg no HC no 599.076/PR).

“Inviável cogitar a
atipicidade
material da
conduta
por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da apreensão apenas de
munições
se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes e
reincidência
, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua
conduta
, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela”
(TJMT, AP, N.U 1003479-69.2022.8.11.0021).

“Não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, AP N.U 0017999-90.2019.8.11.0042)

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC no 462.100/SP).

A natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. Editora Dialética - 2023).

O c. STJ possui entendimento da fração de 1/6 (um) sexto por circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e natureza da droga - e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP).

A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 3o, b).

O perdimento de bens e valores “
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000662-28.2023.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE (S): ROMÁRIO GONCALVES RODRIGUES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROMÁRIO GONCALVES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000662-28.2023.8.11.0011), que o condenou por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 9 (nove) anos de reclusão e 779 (setecentos e setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 – (ID 193410227).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes de que a droga era destinada à mercancia; 2) seria atípica a conduta de portar munição
“sem o equipamento apto a deflagrá-la”
; 3) a exasperação da pena-base ocorreu mediante fundamentação inidônea; 4)
“o trânsito em julgado do título condenatório somente ocorreu em 22/06/2023, posteriormente aos fatos apurados neste processo”
, a afastar a reincidência; 5) a reforma da pena ensejaria em regime inicial menos gravoso; 6) o juiz da causa não fundamentou o perdimento de bens.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e
“afastado o perdimento do aparelho telefônico”
(ID 193410245).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193410247).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIAS E MATERIALIDADES INCONTESTES – A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, A VARIEDADE DAS DROGAS, A PRESENÇA DE MUNIÇÕES INTACTAS E CÁPSULAS DEFLAGRADAS, E AS CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS NO BOJO DA MEDIDA CAUTELAR INDICAM SE TRATAR DO COMÉRCIO ESPÚRIO – O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES É DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, CONSUMANDO-SE AINDA QUE NÃO HAJA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO APTA A DEFLAGRÁ-LA – 2. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL E O DECOTE DA AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO, HÁBEIS A VALORAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A REINCIDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL NEGATIVA PELO COMETIMENTO DO CRIME DURANTE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE ENSEJAM MAIOR REPROVAÇÃO – O SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL E PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO UTILIZADO NA PRÁTICA CRIMINOSA – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 202737152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 05h40min, na Rua 1o de Maio (Rua 7), n. 1921, no Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciando ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, guardava e tinha em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 112157491), Boletim de Ocorrência (ID 112157493), Auto de Busca e Apreensão (ID 112157495), Termo de Apreensão (ID 112157496) e Laudo de Constatação de Drogas n. 531.3.10.9047.2023.95744-A01 (ID 112157507). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes [...].”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 193410151).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...] II.1.1 DA MATERIALIDADE 8. A materialidade dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão, e Laudo de Exame Pericial que constatou a natureza da substância entorpecente apreendida (uma porção de 29,27g de cocaína, uma porção de 7,81g de cocaína e uma porção de 25,69g de maconha), bem como Laudo de Eficiência da munição apreendida. II.1.2 DA AUTORIA

9. O flagrante teve curso por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Cautelar 1000353-07.2023.8.11.0011, que tramitou na 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT, cuja íntegra foi juntada aos autos e onde constam elementos de prova de que o acusado ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES integrava grupos de Whatsapp e travava conversas com outros indivíduos, nas quais se discutia a prática de diversos homicídios ligados ao tráfico de drogas naquela localidade. Tais fatos são objeto de denúncia nos autos da Ação Penal 1000460-51.2023.8.11.0011, em que o ora acusado ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES foi denunciado por integrar organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013).

10. Feita esta contextualização, ouvidos em juízo, os policiais que realizaram a busca e apreensão confirmaram seus depoimentos inquisitoriais, confirmando que encontraram na residência do acusado os entorpecentes e a munição apreendidos.

11. Interrogado em juízo, o acusado admitiu que possuía a droga, mas afirmou que a havia comprado há poucos dias para uso próprio enquanto estivesse trabalhando na fazenda; e que a munição também seria para levar para fazenda para caçar animais para alimento. Negou a prática de tráfico de drogas.

12. Contudo, a versão do acusado permaneceu isolada nos autos.

13. A forma como estava acondicionada a droga (uma porção de 29,27g de cocaína, uma porção de 7,81g de cocaína e uma porção de 25,69g de maconha), a variedade de drogas encontradas, a presença de munições intactas calibre .22 e cápsulas deflagradas calibre .32, e as circunstâncias e provas apuradas no bojo da Medida Cautelar 1000353-07.2023.8.11.0011, tudo indica se tratar de crime de tráfico de drogas (venda), e não apenas de uso.

14. Assim, a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e pelo art. 12 da Lei 10.826/03 é medida que se impõe.

15. Passo à análise da incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

16. Na espécie, verifica-se que o acusado é reincidente, razão pela qual não faz jus ao benefício.

III – DISPOSITIVO

17. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, brasileiro, convivente, pedreiro, filho de Maria da Paz Gonçalves Rodrigues, nascido em 18/07/1986, Registro Geral n.o 16882520 SSP MT, inscrito no CPF sob o n.o 013.384.751-93, natural de Mirassol D’Oeste/MT, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03. IV – DOSIMETRIA DA PENA

18. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. IV.1 – DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

19. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006: [...] b) Antecedentes: o acusado possui duas condenações penais transitadas em julgado antes dos fatos, consoante SEEU 0000031-27.2017.8.11.0039: uma na Ação Penal 000116-87.2013.8.11.0039 (data do fato 18/05/2013, data do trânsito em julgado 28/07/2015); outra na Ação Penal 000422-08.2013.8.11.0011 (data do fato 21/10/2017, data do trânsito em julgado 10/09/2020). Uma delas será utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra será utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Considero negativa esta circunstância. c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022) [...] i) Natureza e quantidade da substância: Constato que uma das drogas é cocaína. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

20. Pena-base: tendo em vista que TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), aumento 1/6 (um sexto) para as circunstâncias comuns e 1/5 (um quinto) para a circunstância preponderante, e fixo a pena-base em 07 anos e 08 meses de reclusão e 766 dias-multa. [...]

21. Na segunda fase, NÃO reconheço a confissão (Súmula 630 STJ) e reconheço a reincidência, conforme consta na fundamentação dos antecedentes. Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 08 anos e 11 meses e 10 dias de reclusão e 917 dias-multa.

22. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena em 08 anos e 11 meses e 10 dias de reclusão e 917 dias-multa.

23. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

24. Assim, fixo a pena final em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

IV.2 – DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03

25. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006: [...] b) Antecedentes: o acusado possui duas condenações penais transitadas em julgado antes dos fatos, consoante SEEU 0000031-27.2017.8.11.0039: uma na Ação Penal 000116-87.2013.8.11.0039 (data do fato 18/05/2013, data do trânsito em julgado 28/07/2015); outra na Ação Penal 000422-08.2013.8.11.0011 (data do fato 21/10/2017, data do trânsito em julgado 10/09/2020). Uma delas será utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a outra será utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Considero negativa esta circunstância. c) [...] No caso dos autos, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022) [...]

26. Pena-base: tendo em vista que DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS foram consideradas negativas, aumento 1/6 (um sexto) para cada circunstância comum e fixo a pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. 27. Na segunda fase, reconheço a confissão e reconheço a reincidência. Compenso as duas circunstâncias e mantenho a pena intermediária em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. 28. Na terceira fase: Não há causas de aumento ou de diminuição. Permanece a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. 29. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 30. Assim, fixo a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 12, da Lei 10.826/03. V - DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES 31. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL DE 09 (NOVE) ANOS E 779 (SETECENTOS E SETENTA E NOVE) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 193410227)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 193405777– fls. 21) e Laudo Definitivo de Constatação no 531.3.10.9047.2023.99284-A01 (ID. 193405788 – fls. 51/54), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fabricio Garcia Henriques, delegado de Polícia (ID. 193405778– fls. 22/23), Anderson Antônio Da Silva, investigador de Polícia (ID. 193405780 – fls. 26/27), e ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, o apelante (ID. 177379225– fls. 41/43).

Em Juízo, colheu-se as declarações dos agentes policiais Fabricio Garcia Henriques e Anderson Antônio da Silva, bem como procedeu-se o interrogatório de ANDERSON ANTONIO DA SILVA, o apelante (ID 193410222).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Os agentes policiais [Fabricio Garcia Henriques e Anderson Antônio da Silva] responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão descreveram, de forma coesa, as apreensões de uma porção de cocaína [pesando 29,27g], uma porção de pasta-base de cocaína [pesando 7,81g] e uma porção de maconha [pesando 25,69g], da seguinte forma: 1) o apelante ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES integrava grupos de
Whatsapp
e mantinha conversas com outros agentes, nas quais se discutia a prática de diversos homicídios ligados ao tráfico de drogas no município de Mirassol D’ Oeste, motivo pelo qual foi requerido ao Juízo singular a expedição de mandado de busca e apreensão; 2) durante o cumprimento do mandado, localizaram na cozinha, dentro de uma panela elétrica, uma sacola com maconha; 3) no quarto, embaixo do guarda-roupas, uma porção de cocaína e; 4) em cima do forro entre cozinha e quarto, uma porção de pasta-base de cocaína.

A propriedade das substâncias entorpecentes foi admitida pelo apelante, embora tenha negado que seriam para comercialização (Relatório de Mídias – ID 193410222).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas. Isso porque, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância para mercancia.

Noutro giro, nos dados extraídas do aparelho telefônico de Antônio Duarte Rosa [investigado por homicídio – I.P 1000353-07.2023.8.11.0011], consta conversas com o apelante sobre 300g (trezentos gramas) de
“ácido bórico para misturar na pasta-base para produzir cocaína”
(ID. 193410207 – fls. 639/640), que somados à
diversidade [cocaína, pasta-base de cocaína

e maconha] e local de acondicionamento das drogas encontradas na residência do apelante [em diversos locais - cozinha, forro e quarto -] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008 - Primeira Câmara Criminal - 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.1.2024).

Registre-se que o apelante possui condenação [em grau recursal] por organização criminosa armada (Lei 12850/13, art. 2o, § 2o), a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (ação penal N.U 1000460-51.2023.8.11.0011), a elidir a assertiva do órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, de que
“o acusado não se trata de um criminoso, voltado ao mundo da criminalidade com intuito de comercialização de entorpecentes, mas sim, um usuário de drogas, com baixo grau de instrução, carente financeiramente e imergido na drogadição.”

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Do porte ilegal de munição de uso permitido:

Verifica-se que os agentes públicos [Fabricio Garcia Henriques e Anderson Antônio da Silva] encontraram, durante o mandado de busca e apreensão, 5 (cinco) cápsulas deflagradas de calibre .32, além 5 (cinco) munições intactas de calibre .22, em cima do forro entre a cozinha e quarto.

Realmente, o c. STJ
“passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de
munição
, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta”
(AgRg no REsp 1963301/CE).

Todavia, o apelante é reincidente [duas condenações por furto – SEEU 0000031-27.2017.8.11.0039] e possui condenação por organização criminosa armada [não transitada em julgado – ação penal 1000460-51.2023.8.11.0011].

Para a caracterização da atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente “
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor
” (STJ, HC no 553.872/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2020). Em outras palavras, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (STJ, AgRg no HC no 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Inviável cogitar a
atipicidade
material da
conduta
por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da apreensão apenas de
munições
se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes e
reincidência
, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua
conduta
, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela”
(AP, N.U 1003479-69.2022.8.11.0021, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 1.11.2023).

Ademais,
“ não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, AP N.U 0017999-90.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.1.2024)

Noutra ótica, ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES registra dois incidentes processuais por homicídio (I.P 1002823-11.2023.8.11.0011 e I.P 1002970-37.2023.8.11.0011) e,
na extração de dados do aparelho telefônico de Antônio Duarte Rosa [investigado por homicídio – I.P 1000353-07.2023.8.11.0011], verificou-se a existência de conversas com o apelante sobre a prática de homicídios e uma arma de fogo que lhe pertenceria [
“seu ferro tá sem bala, pq lenco, tomo de 32 [...]; te falei que o bicho é bom com um tiro fica um buracão. Amigo guarda pra mim que eu vou manda recarregar (munição)”
– ID. 193410207 – fls. 639/640).

Nesse quadro, a atipicidade da conduta se mostra inaplicável.

Passam-se à revisão das dosimetrias.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, ao valorar negativamente os antecedentes criminais, a conduta social e a natureza das drogas apreendidas.

À época dos fatos, o apelante registrava duas condenações por furto (Ação Penal 000116-87.2013.8.11.0039, transitada em julgado em 27.7.2015; Ação Penal 000422-08.2013.8.11.0011, transitada em julgado em 22.6.2023).

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC no 462.100/SP).

Por sua vez, o juiz da causa elegeu como fundamento para depreciar a conduta social, o cometimento de novo delito enquanto cumpria pena definitiva por crimes anteriores durante progressão de regime, com referência à julgados do c. STJ e deste Tribunal [
“STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022”
].

Todavia, a punibilidade decorrente da: 1) Ação Penal 000116-87.2013.8.11.0039 foi extinta em 13.10.2021, ou seja, anteriormente a estes fatos [13.12.2023]; 2) da Ação Penal 000422-08.2013.8.11.0011 foi suspensa, conforme decisão do Juízo da Execução, em 22.6.2022, retornando seu cumprimento somente em 17.1.2024 (SEEU 0000031-27.2017.8.11.0039 - seq. 66.1 e seq. 100), ou seja, ao tempo do crime o apelante não cumpria pena.

Por efeito, impõe-se o afastamento da conduta social.

Em seu turno,

a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. Editora Dialética - 2023).

Assim, deve ser mantida a valoração negativa da natureza da droga apreendida.

O c. STJ possui entendimento da fração de 1/6 (um) sexto por circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Logo, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Reconhecida a reincidência [Ação Penal 000116-87.2013.8.11.0039, transitada em julgado em 27.7.2015 e extinta em 13.10.2021], transforma-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes as causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Do porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido:

O Juízo singular depreciou os antecedentes e a conduta social do apelante, fixando a pena basilar em 1 (um) ano 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No caso, reporta-se à fundamentação do tráfico de drogas para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão (STJ, HC no 462.100/SP; AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Na segunda fase, ausentes atenuantes, exaspera-se a pena intermediária a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da reincidência [Ação Penal 000116-87.2013.8.11.0039, transitada em julgado em 27.7.2015 e extinta em 13.10.2021].

Na terceira fase, por inexistir causas de aumento e diminuição da pena, torna-se a pena final a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e natureza da droga - e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Atente-se que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva – 1 (um) ano e 2 (dois) meses [desde 13.2.2023] - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 3o, b).

No tocante ao pleito de restituição, verifica-se que foram apreendidos, na residência do apelante, além de drogas [pasta-base de cocaína, maconha e cocaína], munições e
“smartphone moto e7, cor verde Imei 1: 352481784394914”
, sem origem lícita comprovada
(Auto de Apreensão - ID 193405776– fls. 16).

O perdimento de bens e valores “
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

Portanto, a restituição afigura-se impertinente.

Com essas considerações recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024